Tribunal: TJSP
Processo: 9000182-97.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2012 – Entidade assistencial sem fins lucrativos – Inexistência de prova capaz de afastar a presunção legal de imunidade tributária – CF, art. 150, VI, b – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o 5o e 11 do CPC. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2012 – Entidade assistencial sem fins lucrativos – Inexistência de prova capaz de afastar a presunção legal de imunidade tributária – CF, art. 150, VI, b – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o 5o e 11 do CPC. Recurso desprovido.